Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-34.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reparação de danos materiais proposta por adquirente de imóvel contra a igreja vendedora e intermediários, em razão da falta de repasse da quantia de R$ 300.000,00 decorrente da operação de permuta e revenda.
2. Sentença julgou procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento do valor devido.
3. Réus interpuseram apelações alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, necessidade de produção de provas, má-fé da autora e ausência de comprovação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Duas questões centrais:
i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória;
ii) se restou comprovado o inadimplemento dos réus quanto ao valor de R$ 300.000,00 na negociação do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois os elementos documentais constantes nos autos são suficientes para o julgamento. 6. O ônus da prova do pagamento incumbia aos réus (CPC, art. 373, II), que não apresentaram documentos idôneos a demonstrar a quitação. 7. A sentença está alinhada à boa-fé objetiva, impondo aos réus a obrigação de indenizar pela quantia não repassada. 8. Inviável reconhecer litigância de má-fé da parte autora, ausentes os requisitos do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminar de nulidade da sentença, rejeitada.
Tese de julgamento: “1. Não há nulidade da sentença quando a prova documental é suficiente ao deslinde do feito. 2. O inadimplemento contratual reconhecido em operação de compra e venda de imóvel impõe a condenação ao pagamento do valor devido, não comprovado o repasse pela parte ré.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 82, § 2o e 80; CC, arts. 389 e 406, § 1o.